Tribunal: TJDFT
Processo: 0739851-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739851-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: MATHEUS PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pela MM. Juíza da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que deferiu parcialmente a antecipação de tutela, para determinar a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Determinou, ainda, a proibição de o bem sair do Distrito Federal e ser alienado até ulterior determinação deste Juízo. Em suas razões, o agravante sustenta que, em se tratando de contrato de abertura de crédito com alienação fiduciária, mostra-se imprescindível a aplicação do rito específico previsto no Decreto-Lei no 911/69. Aduz que, comprovada a mora do devedor fiduciante, deve ser concedida liminarmente a busca e apreensão do bem. Sustenta que, não ocorrida a purga da mora no prazo de cinco (5) dias a contar da execução da liminar, a posse e a propriedade do veículo consolidar-se-ão em favor do agravante. Alega que, nesses casos, o credor fiduciante passará a exercer os poderes inerentes ao domínio, como usar, gozar e dispor do bem livremente. Argumenta que não há embasamento legal para condicionar a retirada do veículo dos limites territoriais do Distrito Federal à prévia autorização judicial. Liminarmente, pugna pela concessão da tutela recursal, a fim de permitir que o agravante remova o veículo para outro ente federado, independentemente de prévia comunicação judicial. No mérito, requer a confirmação da liminar anteriormente concedida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O perigo de dano emerge da restrição imposta ao credor fiduciário, o qual, além de arcar com os prejuízos de eventual inadimplemento, não poderá dispor livremente do bem após transcorrido o prazo da purga da mora. Com relação à probabilidade do direito parece que a proibição imposta ao credor de remover o bem do Distrito Federal sem prévia comunicação do Juízo não encontra amparo legal. Nos termos do art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a propriedade e posse do bem consolidam-se em nome do credor fiduciário após cinco (5) dias da execução da liminar de busca e apreensão do veículo e citação do réu, caso o devedor não promova a purgação da mora no prazo legal. Ao que parece, em caso de ausência de purgação da mora, não se mostra possível proibir o credor de remover o veículo para outro ente federado, tampouco condicionar sua remoção à prévia comunicação ou autorização judicial. Dessa forma, defiro a antecipação de tutela postulada para permitir que, decorrido o prazo para a purga da mora sem que tal se implemente, o agravante possa remover o bem do Distrito Federal independentemente de prévia comunicação ou autorização judicial. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de setembro de 2020 18:44:37. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator